Tribunal: TJDFT
Processo: 0720165-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Busca pessoal e veicular. Provas. Natureza e quantidade da droga. Pena-base. Fração. Privilégio. Recursos providos em parte.
I. Caso em exame
1. Apelações de sentença que condenou os apelantes pelo crime de tráfico de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se legítima a busca pessoal e veicular realizadas pelos policiais; (ii) se há prova suficiente para condenação da segunda apelante; (iii) se adequadas a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da L. 11.343/06 e a fração de aumento da pena-base; e (vi) se possível reconhecer o tráfico privilegiado.
III. Razões de decidir
3. Denúncia anônima com indicação das características do veículo que transportava drogas e seu local de entrega - conhecido pelo tráfico de drogas - justifica as buscas pessoal e veicular.
4. As circunstâncias do flagrante, conforme narraram os policiais, somadas à quantidade de droga apreendida (1kg de maconha) e aos dados extraídos de aparelhos celulares vinculados aos apelantes, dão certeza de que as porções de drogas apreendidas destinavam-se à venda ilícita.
5. As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. Embora expressiva a quantidade de droga apreendida (1.028,47kg), o baixo grau de nocividade da droga (maconha), em comparação com outras substâncias entorpecentes, não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06).
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
7. O registro de duas condenações recentes transitadas em julgado por tráfico de drogas, somado aos dados obtidos no aparelho celular do réu, indicando que ele se dedica ao tráfico de drogas e faz do ilícito o seu meio de vida, afasta o benefício do tráfico privilegiado.
8. Se a ré é primária, sem antecedentes, e não há prova de que se dedica a atividades criminosas ou integra organização criminosa, reconhece-se a causa de diminuição do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
IV. Dispositivo
9. Apelações providas em parte.
______
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, arts. 33, caput e § 4o, 42.
Precedentes relevantes citados: STF, RHC 229514 AgR, Relator Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023. STJ, AgRg no HC 856.085/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, julgado em 13/5/2024; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024; TJDFT, Acórdão 1942042, 0734415-59.2024.8.07.0000, Relator Des. Silvanio Barbosa dos Santos, Câmara Criminal, data de julgamento: 06/11/2024; Acórdão 1952297, 0715550-04.2023.8.07.0006, Relator Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 05/12/2024; Acórdão 1968971, 0725707-17.2024.8.07.0001, Relator Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 13/02/2025.